Tribunal: TJSP
Processo: 2014678-20.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Abuso de Poder
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração. Reconhecida a adequação da via eleita para combater efeitos concretos de ato administrativo que teriam atingido, em princípio, liberdades individuais. Inaplicabilidade, na hipótese, da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Exame da jurisprudência. Conhecimento.
Preliminar rejeitada.

SAÚDE. Política Pública. COVID-19. Não afrontam liberdades individuais

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração. Reconhecida a adequação da via eleita para combater efeitos concretos de ato administrativo que teriam atingido, em princípio, liberdades individuais. Inaplicabilidade, na hipótese, da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Exame da jurisprudência. Conhecimento.
Preliminar rejeitada.

SAÚDE. Política Pública. COVID-19. Não afrontam liberdades individuais medidas preventivas destinadas ao enfrentamento da pandemia, previstas em ato normativo editado pelo Executivo (Decreto no 66.421/2022), dada a prevalência do interesse coletivo sobre o particular. Regramento, ademais, alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal para a matéria. Não caracterizado o direito líquido e certo afirmado na inicial. Exame da jurisprudência.
SEGURANÇA DENEGADA.